Tribunal: TJDFT
Processo: 0724480-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724480-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DAVID REINAUX GOMES, ANA ELIZABETE GOMES REINAUX GOMES REU: MULTFAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA D E S P A C H O A expedição de carta precatória neste TJDFT é regulamentada pela PORTARIA CONJUNTA 83 DE 19 DE JULHO DE 2018, e se dará, preferencialmente, por meio eletrônico, via PJe, diante do que determina o artigo 19. Somente na hipótese excepcional de se fazer necessária a expedição da carta precatória via Sistema Hermes – Malote Digital, é a que a parte interessada deverá recolher as custas devidas no juízo deprecado, conforme previsão do artigo 24, Parágrafo Único, do citado normativo. Logo, se for o caso, o juízo designado para promoção da diligência se encarregará da intimação da parte nos moldes legais. Quanto às considerações tecidas a respeito da idade da sócia da sociedade empresária, única ré desta ação rescisória, a parte não foi clara quanto aos “requerimentos em questão” que entendeu cabíveis. Conforme é possível verificar dos autos, os autores são devedores da ação de execução de título extrajudicial ajuizada exclusivamente pela pessoa jurídica e discutem, nesta ação rescisória, a suposta impenhorabilidade de imóvel, afastada pelo ato judicial rescindendo. Portanto, a idade, a capacidade civil, o estado civil e o regime jurídico de casamento da sócia da empresa credora não parece relevante para solucionar a presente lide. A propósito, repita-se a citação doutrinária pontuada pelos próprios autores na petição: “A velhice por si só, não é causa de incapacidade. Por mais avançada de idade, a pessoa tem plena aptidão para cuidar diretamente de seus negócios, bens e interesses.” (COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito civil. São Paulo: Saraiva. 2003. v. 1. p. 178. A respeito da capacidade das pessoas naturais, relevante registrar que o artigo 3o do Código Civil foi alterado pela Lei 13.146, de 2015, que revogou todos os seus incisos anteriores, e alterou o caput, fazendo-se constar, apenas, que “são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 (dezesseis) anos”. Feitos os esclarecimentos necessários, nada há a prover quanto a petição retro. Brasília-DF, 28 de outubro de 2020. ANA CANTARINO Relatora